Tribunal: STJ
Processo: 0808404-02.2021.8.12.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105915 - MS (2023/0370907-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
RECORRIDO
: HELLEN KAROLINE TOSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA
No
1.198/STJ.
INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema
no 1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem
acerca da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade
de o juiz exigir a emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo
prescricional de dez anos. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
26/08/2025
01/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b4b39d7-f308-4c21-a376-d6cdd28200b5

RECURSO ESPECIAL No 2105915 - MS (2023/0370907-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
RECORRIDO
: HELLEN KAROLINE TOSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA
No
1.198/STJ.
INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema
no 1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem
acerca da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade
de o juiz exigir a emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo
prescricional de dez anos. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
A., com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – RECURSO DA PARTE
AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – INSUBSISTENTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTAGEM DO PRAZO A
PARTIR DO CONHECIMENTO DO DANO – VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL
QUE, A PRIORI, NÃO PUDERAM SER CONSTATADOS NO MOMENTO DA
ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I- O Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no sentido de que, nos
casos de pretensão voltada à reparação de vícios construtivos ou a
indenização por danos materiais, incide o prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, ante a ausência de prazo específico no
ordenamento jurídico. Alteração de entendimento anterior adotado por esta
Relatoria. Diálogo das fontes. Prestígio à colegialidade e à teoria dos
precedentes.
II- No caso, a parte Autora alega que o imóvel foi entregue no ano de 2016 e
que os danos apareceram em momento posterior, após a data da entrega
das chaves e da vistoria, ao passo que a presente demanda foi ajuizada no
Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

ano de 2021, concluindo-se que o prazo prescricional de 10 anos não se
esvaiu. Nos termos do art. 27 do CDC, a contagem inicia-se 'a partir do
conhecimento do dano' e não da entrega das chaves da unidade imobiliária,
circunstância que somente poderá ser esclarecida com a elaboração de laudo
pericial, durante a instrução probatória.
III- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada" (e-STJ fl. 592).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 789-793).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil e 206, § 3o, V, do Código Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca da existência de vício de produto e de
aplicação do prazo prescricional adequado, da inobservância do princípio da
dialeticidade, da ocorrência de litigância predatória e dos documentos colacionados
aos autos.
Defende a aplicação da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V,
do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação de danos e diante da
inexistência de vínculo contratual entre as partes.
Contrarrazões às e-STJ fls. 819-837.
Na petição de e-STJ fls. 854-855, a parte recorrente requer a suspensão do
feito em virtude do Tema no 1.198/STJ.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema
no 1.198/STJ, visto que a discussão dos autos não se refere à possibilidade de o juiz
exigir a emenda da petição inicial quando constatada a existência de indícios de
litigância predatória. No caso em análise, a questão objeto do recurso especial diz
respeito ao prazo prescricional aplicável à hipótese. A controvérsia, portanto, não
versa sobre a matéria discutida no Tema no 1.198/STJ.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
pontos questionados, tendo afastado as teses de inobservância do princípio da
dialeticidade e da prescrição.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023
.

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, o Tribunal de origem, ao reconhecer que a pretensão de
indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de dez anos,
nos termos do art. 205 do Código Civil, decidiu em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos seguintes precedentes:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. MINHA CASA MINHA VIDA. TEMA N. 1.198 DO STJ.
SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022
DO CPC. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MULTA. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

1. O Tema n. 1.198 trata da possibilidade de o juiz exigir que a parte autora
emende a petição inicial com documentos mínimos que sustentem suas
pretensões. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a petição inicial
cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando, de forma clara, a
causa de pedir e os pedidos, além de especificar os vícios construtivos no
imóvel, evidenciando a consistência das alegações e o cumprimento dos
pressupostos legais para apreciação do mérito.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os vícios
construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual,
ensejando a aplicação do prazo prescricional decenal.
4. A revisão das conclusões sobre o interesse de agir e a regularidade da
petição inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.712.696/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
- grifou-se).
20/3/2025

"CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7
/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de
vícios de construção em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV).
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido
reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou
na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso,
porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao
princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais
sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação
de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula
7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando
suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o
conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em se tratando de relação
de consumo, quanto ao prazo prescricional da pretensão
indenizatória decorrente de vícios construtivos, à falta de prazo
específico no CDC sobre inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do CC/1916 ('prescreve em vinte anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra').
7. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.148.065/MS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
- grifou-se).
27/2/2025

Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo
n. 1.198, bem como as alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC/2015, afronta ao princípio da dialeticidade, ocorrência de litigância
predatória, falta de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na
inicial e incidência do prazo prescricional trienal.
III. Razões de decidir
3. A matéria afetada no Tema n. 1.198/STJ diz respeito exclusivamente à
litigância predatória, questão não enfrentada pela Corte local.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
5. 'Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser
extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção
de reforma da sentença' (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
23/5/2022
DJe de
).
25/5/2022
6. As alegações de litigância predatória e de ausência de comprovação do
fato constitutivo do direito alegado na inicial não foram prequestionadas,
atraindo a incidência da Súmula n. 211/STJ.
7. O prazo prescricional decenal do art. 205 do CC é aplicável à
pretensão
indenizatória
por
vícios
construtivos,
conforme
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há ofensa
ao princípio da dialeticidade quando o recurso de apelação apresenta
fundamentos suficientes e intenção de reforma da sentença. 3. A falta do
enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento da
matéria em sede especial, por falta de prequestionamento. 4. O prazo
prescricional para pretensão indenizatória por vícios construtivos é decenal,
conforme art. 205 do CC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 932, III,
1.010, II; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro João
23/5/2022
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
;
13/5/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.311/SP,
9/12/2024
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
;
23/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.611.226/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
17/10/2022
n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria
23/9/2024
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
"
15/4/2024
(AgInt no AREsp 2.499.655/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
28/4/2025
6/5/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SOBRESTAMENTO DO
FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO
DECENAL. SÚMULA N. 568/STJ.
1. É inviável o sobrestamento do feito em decorrência da afetação do Tema
n. 1.198/STJ, uma vez que a controvérsia referente à litigância predatória
não foi analisada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de convicção do autos, afastou a
inépcia da petição inicial e entendeu pela existência de interesse de agir,
porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela
Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os vícios
construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual, o
que enseja a aplicação do prazo prescricional decenal. Incidência da
Súmula n. 568/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.719.556/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
28/4/2025
de
- grifou-se).
5/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COM PEDIDO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO
DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 'no sentido de
que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do
Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício
construtivo' (AgInt no AREsp n. 2.431.587/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
22/4/2024
DJe de
).
25/4/2024
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.139.242/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
21/10/2024
DJe de
- grifou-se).
28/10/2024
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:27
Código de Controle do Documento: d31d52db-bc80-47d0-89dd-5b26742e1ce2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.105.915 / MS
Número Registro: 2023/0370907-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08084040220218120021
0808404022021812002150000
0808404022021812002150001
8084040220218120021 808404022021812002150001 808404022021812002150000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
RECORRIDO
: HELLEN KAROLINE TOSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50097835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: 0b8e4b68-7b12-428f-94e1-92159dff5829

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: 0b8e4b68-7b12-428f-94e1-92159dff5829